Tribunal: TJES
Processo: 5002691-53.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO Nº.5002691-53.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: SANDRO DA SILVA MOREIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das despesas relativas ao deslocamento de oficial de justiça para cumprimento do mandado citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida adequada diante da ausência de recolhimento, pela Fazenda Pública, dos valores necessários às diligências do oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 190/STJ estabelece que, nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com transporte dos oficiais de justiça.

A isenção conferida pelo art. 39 da Lei nº 6.830/1980 refere-se apenas a custas e emolumentos, não alcançando despesas processuais, como aquelas relativas a diligências de oficial de justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento de que o não recolhimento dessas despesas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou posição de que o não pagamento das despesas necessárias à citação configura ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso concreto, embora o Município tenha alegado ter realizado o pagamento, não comprovou o adimplemento até a prolação da sentença, permanecendo inerte por cerca de seis meses, o que inviabilizou o regular desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve antecipar os valores necessários às diligências de oficial de justiça, não estando abrangida pela isenção do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

O não recolhimento dessas despesas constitui ausência de pressuposto processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

O simples anúncio de intenção de pagamento não supre a necessidade de comprovação do recolhimento efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190; STJ, AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.10.2018, DJe 25.10.2018; TJES, AC 0055028-92.2013.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.10.2019, DJES 28.09.2020; TJES, AC 0040624-70.2012.8.08.0035, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 19.10.2021, DJES 03.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002691-53.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SANDRO DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº.5002691-53.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: SANDRO DA SILVA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das despesas relativas ao deslocamento de oficial de justiça para cumprimento do mandado citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida adequada diante da ausência de recolhimento, pela Fazenda Pública, dos valores necessários às diligências do oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 190/STJ estabelece que, nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com transporte dos oficiais de justiça.

A isenção conferida pelo art. 39 da Lei nº 6.830/1980 refere-se apenas a custas e emolumentos, não alcançando despesas processuais, como aquelas relativas a diligências de oficial de justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento de que o não recolhimento dessas despesas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou posição de que o não pagamento das despesas necessárias à citação configura ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso concreto, embora o Município tenha alegado ter realizado o pagamento, não comprovou o adimplemento até a prolação da sentença, permanecendo inerte por cerca de seis meses, o que inviabilizou o regular desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve antecipar os valores necessários às diligências de oficial de justiça, não estando abrangida pela isenção do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

O não recolhimento dessas despesas constitui ausência de pressuposto processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

O simples anúncio de intenção de pagamento não supre a necessidade de comprovação do recolhimento efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190; STJ, AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.10.2018, DJe 25.10.2018; TJES, AC 0055028-92.2013.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.10.2019, DJES 28.09.2020; TJES, AC 0040624-70.2012.8.08.0035, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 19.10.2021, DJES 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 290 c/c 485, IV, do Código de Processo Civil, em favor de
SANDRO DA SILVA MOREIRA
.

Em recurso (ID 15108454), o Município apelante sustenta a necessidade de anulação da sentença por ser contrária à legislação aplicável. Argumenta que o processo executório foi iniciado devido à inadimplência do executado quanto a tributos municipais. Alega que a sentença recorrida cancelou a distribuição do feito mesmo após o pagamento da guia de oficial de justiça. Afirma que as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judiciais ou despesas de ingresso, e que a Fazenda Pública é isenta de custas e despesas de ingresso, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80. Sustenta que não houve abandono da causa, pois atendeu aos comandos judiciais, buscando a citação por correspondência com AR e realizando o pagamento da diligência de oficial de justiça antes da intimação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso cinge-se a verificar se a sentença de primeira instância agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito. A decisão se baseou na ausência do pagamento das despesas de deslocamento necessárias para que o oficial de justiça cumprisse o mandado judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento sobre o tema, conforme expresso na
Súmula n.º 190
:

Súmula Nº 190/STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), que reitera que a falta de recolhimento dos valores para a diligência do oficial de justiça, após a devida intimação da Fazenda Pública, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito. A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Como cediço,
a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça
, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente. II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TERMOS DO ARTS. 485, III E IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desde janeiro de 2013 já estava em vigor a Lei Estadual 9.974/13 que dispõe sobre o regimento de custas dos serviços judiciais, a qual, em seu artigo 4º, §1º, determina: "§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio". 2.
A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais(...) e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
(...),
enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do meirinho).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130304336, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 3.
O teor da Súmula190 do STJ dispõe - Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
. 4.
Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AG AP, 6110022057, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016). 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0040624-70.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que a citação é um
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
. A não realização do pagamento para a diligência do oficial de justiça para este ato processual crucial, portanto, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, como demonstra o julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem definiu que,
embora intimada por seu advogado, a demandante não procedeu o recolhimento das despesas necessárias à realização do ato citatório, o que deu azo à extinção anômala do feito, estando, portanto, em conformidade com os precedentes a Corte Superior
. 3. O enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos casos de interposição de recurso especial fundados em divergência jurisprudencial, estendendo-se, também, à alegação de contrariedade ou violação à legislação federal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)

No caso em questão, o Município alega ter efetuado o pagamento das despesas. No entanto, a análise dos autos revela que o pagamento não havia sido efetivado até a data da prolação da sentença. Assim sendo, a inércia da parte autora, que permaneceu por cerca de seis meses sem tomar as providências necessárias para o regular andamento do feito, justificou a decisão de extinção. Portanto, acertada a sentença atacada que reconheceu a ausência de recolhimento das despesas processuais.

Ademais, destaco que a mera intenção de recolher as despesas, sem a efetiva comprovação do pagamento e/ou diligências para o efetivo cumprimento, não cumpre o ônus da parte nem impede que o processo seja extinto por falta de um pressuposto processual essencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.